Tribunal: TJDFT
Processo: 0717541-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0717541-30.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRASLOG LTDA - ME EMBARGADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Em razão da possibilidade de os embargos de declaração opostos pela autora terem efeitos infringentes, manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 27 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e